Tribunal: TJES
Processo: 0005273-90.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005273-90.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HIAGO FRAGA DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0005273-90.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HIAGO FRAGA DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: GABRIEL ARPINI - ES19510-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A fixação da pena-base acima do mínimo legal exige motivação idônea.

2.
Para além da tentativa de fuga empreendida pelo recorrente, o valor econômico do bem receptado constitui fundamento idôneo para exasperação da pena-base do crime de receptação, o que legitima a adoção da fração superior a 1/6.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0005273-90.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HIAGO FRAGA DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: GABRIEL ARPINI - ES19510-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Hiago Fraga do Nascimento
interpôs apelação contra a sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Cariacica, que considerou o réu como incurso na figura tipificada no
artigo 180,
caput
, do Código Penal
, condenando-o à pena de

1
ano
e 6 meses de
reclusão e 3
0
dias-multa
, em regime inicial aberto
.

De acordo com a exordial, no dia 08 de maio de 2021 o recorrente foi flagrado conduzindo uma motocicleta que sabia ser produto de crime. Pelo que consta dos autos, durante patrulhamento pelo bairro Operário, em Cariacica, policiais avistaram o réu conduzindo uma moto Suzuki, tendo este empreendido fuga ao perceber a guarnição, desobedecendo a ordem de parada. Realizada a abordagem, constatou-se que a motocicleta possuía registro de furto/roubo.

Diante dos referidos fatos, o recorrente foi processado e condenado, insurgindo-se, agora, em face da
dosimetria
, notadamente quanto à
pena base
, majorada em 6 meses.

O recurso não merece acolhimento
.

Embora o magistrado tenha invocado apenas as
circunstâncias do delito
para a elevação da pena base, há registro de dois fatores negativos que o levaram à
utilização de fração superior a 1/6,
habitualmente valorada para fins de atenuantes e agravantes.

Na espécie, para além da
perseguição do agente -
o qual descumpriu ordem de parada, vindo a empreender fuga ao perceber a presença da guarnição -, o magistrado singular fez constar o
valor econômico do bem receptado
(uma motocicleta SUZUKI GSR )
, o que justifica a majoração acima da fração de 1/6. Nesse sentido, o STJ:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. VALOR DOS BENS RECEPTADOS. FUNDAMENTO IDÔNEO. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
. 1. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior,
o
valor econômico dos bens receptados constitui fundamento idôneo para exasperar a pena-base do crime de receptação, por denotar maior reprovabilidade da conduta
. 2. Fixou-se o regime fechado, de acordo com orientação jurisprudencial desta Corte que "admite a fixação do regime inicial fechado ao réu reincidente cuja pena de reclusão é inferior a 4 anos e em que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal" (AgRg no HC n. 659.212/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25/5/2021, DJe 1º/6/2021). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 777.708/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

Assim, razoável e proporcional, além de suficiente à adequada reprovação da conduta, a fixação da
pena-base
em
1 ano e 6 meses de reclusão
e 35 dias-multa,
sanção esta que torno definitiva em razão da ausência de
atenuantes e agravantes, bem como causas de diminuição e aumento de pena.

Mantido o regime inicialmente
aberto
(artigo 33 do CP).

Isso posto,
conheço em parte do recurso para, no mérito,
negar
-lhe provimento
, o que se dá na esteira da douta Procuradoria de Justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)